Tribunal: TJSP
Processo: 1012584-26.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Cerceamento probatório. Inocorrência. Ausência de prazo para apresentação de alegações finais que não implicou prejuízos concretos à demanda. Precedentes. Desvio de clientela não comprovado. Sócio da empresa não tinha impedimentos de conduzir empreitadas particulares. Atuação no ramo de construção e reformas que era prévia à contratação da sociedade. Inexistência

Ementa:
APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Cerceamento probatório. Inocorrência. Ausência de prazo para apresentação de alegações finais que não implicou prejuízos concretos à demanda. Precedentes. Desvio de clientela não comprovado. Sócio da empresa não tinha impedimentos de conduzir empreitadas particulares. Atuação no ramo de construção e reformas que era prévia à contratação da sociedade. Inexistência de limitação contratual nesse sentido. Supostas propostas de prestação de serviços não concretizadas. Notas fiscais, carreadas ao feito, não apresentam valores condizentes com aqueles reclamados pela autora. Semelhança entre os títulos empresariais das partes litigantes que não foi impugnada em via adequada. Desvio de clientela não comprovado. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.